Tribunal: TJDFT
Processo: 0700776-64.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0700776-64.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: OUTBACK STEAKHOUSE RESTAURANTES S.A. APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação interposto por Outback Steakhouse Restaurantes S.A. contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública, que, integrada por decisão rejeitou embargos de declaração, julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de relação jurídico-tributária cumulado com repetição de indébito. A apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da intimação da sentença, feita por meio do portal eletrônico à advogada Emely Alves Perez (OAB/SP no 315.560), por ofensa ao arts. 272, § 5o, do CPC, e 5o, inciso LV, da CR, ante a existência de pedido para que as intimações fossem feitas exclusivamente em nome do advogado Luiz Coelho Pamplona (OAB/SP n° 147.549). Aduz que, por esse motivo, para fins de contagem de prazo processual, deve ser considerada válida apenas a publicação da decisão no DJe, ocorrida em 09/06/2022, o que permite concluir pela tempestividade do apelo. No mérito, assevera que a ação foi ajuizada com o objetivo de afastar a cobrança do ICMS antecipado exigido na aquisição interestadual de insumos e outras mercadorias e, por conseguinte, obter a restituição dos valores recolhidos a esse título. Afirma que seus pedidos estão fundados em duas causas de pedir, em virtude da diferenciação da Antecipação Tributária – AT em antecipação com encerramento de fase (“AT com encerramento”) e sem encerramento de fase (“AT sem encerramento”), previstas no artigo 320 do RICMS, porém, a primeira no inciso I, alínea “a”, e a segunda no inciso III. Pondera que as aquisições interestaduais de mercadorias por ela realizadas estão sujeitas à antecipação do imposto, seja com ou sem encerramento de fase, tendo realizado inúmeros recolhimentos a tais títulos nos últimos cinco anos. Alega que a antecipação tributária sem encerramento de fase, isto é, sem substituição tributária, prevista no artigo 320, inciso III, do RICMS/DF, depende de previsão em lei stricto sensu para que sua exigência seja válida, bem assim que tal lei, segundo entendimento pacificado pelo excelso STF, no julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (Tema 456), não pode ser genérica e delegar para o Poder Executivo a sua disciplina. Sustenta que a cobrança da antecipação tributária sem encerramento de fase pelo Distrito Federal é inconstitucional, porque o artigo 46, da Lei Distrital n° 1.254/96, tido como seu fundamento legal, é genérico e delega para o Poder Executivo a disciplina geral dessa sistemática de tributação, ferindo de morte o princípio da estrita legalidade (art. 150, inciso I, da CR), a disciplina constitucional da antecipação tributária prevista no § 7o do artigo 150 da CR e o artigo 97, incisos I e III, do CTN. Argumenta que a decisão da Corte Suprema teve como paradigma leis do Estado do Rio Grande do Sul e que não há diferença entre a regulamentação do assunto contida na legislação rio-grandense e a contida na legislação do Distrito Federal, pois em ambas se verifica a previsão genérica em lei acerca da possibilidade de cobrança antecipada do ICMS sem substituição tributária, uma espécie de delegação em branco para que Regulamento do Poder Executivo institua os elementos indispensáveis à cobrança do tributo. Frisa que “a definição do aspecto material do fato gerador do ICMS AT sem encerramento de fase, isto é, em quais situações será exigido, da alíquota e da base de cálculo encontra-se apenas nos artigos 320, inciso III, e seguintes do RICMS”. Refere ser “equivocada a afirmação do I. Juízo a quo no sentido de que o princípio da estrita legalidade tributária teria sido observado a partir do artigo 5o, inciso XI, alínea ‘a’, da Lei 1.254/96, pois tal dispositivo refere-se tão-somente ao momento da ocorrência do fato gerador (= aspecto temporal), sem qualquer previsão sobre os seus aspectos material e quantitativo”. Quanto à antecipação tributária com encerramento de fase, registra que só tem lugar quando a mercadoria é adquirida pelo contribuinte com o objetivo de ser revendida por ele, acrescentando que, se a mercadoria adquirida não for destinada à revenda, não haverá fato gerador futuro, e, por conseguinte, não se cogitará dessa modalidade de cobrança. Salienta que tal espécie de antecipação tributária é inaplicável às suas operações comerciais, pois não pratica a revenda de produtos derivados de pães, carnes, queijos, hortaliças, sal, açúcar, farinha, molhos, entre outros, mas os transforma em novos produtos que são as refeições e sobremesas comercializados em seus estabelecimentos, não se cogitando, portanto, de fatos geradores futuros que legitimem a exigência antecipada de imposto. Obtempera que, em virtude da demonstração da ilegalidade e inconstitucionalidade da cobrança do ICMS por antecipação (em ambas as modalidades), é devida a repetição do indébito, nos termos do art. 165, do CTN. Consigna que não se aplica ao caso o art. 166, do CTN, porque figura como consumidora final dos insumos que adquire e que se sujeitam ao recolhimento do ICMS por antecipação tributária, não havendo que se falar em repasse jurídico (ou mesmo econômico) do encargo financeiro do ICMS antecipado justamente por ausência de operação subsequente, bem como porque o regime especial de tributação a que se submete transforma o ICMS por ela devido em imposto direto, que afasta a dita “repercussão jurídica” referida pelo art. 166 do CTN. Ao final, pugna pela reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos formulados na inicial. Contrarrazões pugnando pelo não provimento do apelo. Por meio do despacho de ID no 40500125, este Relator determinou a intimação da apelante, nos termos do art. 10, do CPC, para justificar a tempestividade do recurso. Em atenção ao despacho referido, a apelante reiterou a alegação de que foi formulado pedido para que as intimações fossem feitas exclusivamente em nome do advogado Luiz Coelho Pamplona (OAB/SP n° 147.549), afigurando-se nula a intimação da sentença dirigida à advogada Emely Alves Perez, razão pela qual a contagem do prazo recursal deve ser feita a partir da publicação da sentença no Diário da Justiça Eletrônico, afigurando-se tempestivo, por essas razões, o presente recurso. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. O presente recurso encontra óbice intransponível ao seu conhecimento. A apelante foi intimada às 13:39:55, do dia 07/06/2022, consoante registrado na aba “expedientes” dos autos de origem, da decisão que apreciou os embargos de declaração por ela opostos em face da sentença, de modo que o prazo de quinze (15) dias para a interposição da apelação se exauriu em 29/06/2022, considerado o feriado forense do dia 16/06/2022 (dia de Corpus Christi), dois dias antes da interposição do recurso, que ocorreu em 01/07/2022. Tal intimação se deu mediante ciência no expediente junto ao módulo de primeira instância do PJe, antes que ocorresse a publicação no diário eletrônico. Nesse caso, a parte foi intimada para todos os fins legais, a teor do que dispõe o art. 5o, § 1o, da Lei no 11.419/2006, que regula os processos judiciais eletrônicos. No âmbito deste Tribunal, o recebimento de intimações via sistema PJe, previsto na lei citada acima, é regulamentado pela Portaria GC 160, de 11/10/2017, que assim dispõe: “Art. 5o A comunicação eletrônica ‘via sistema’ dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei. § 1o Considera-se aperfeiçoada a citação ou a intimação, ensejando o início da fluência dos respectivos prazos, no momento em que o destinatário consultar efetivamente o ato processual no sistema PJe, a partir do ‘login’ e da senha disponibilizados”. Portanto, não assiste razão à apelante quanto à alegação de que o prazo deveria ser contado da posterior publicação, que ocorreu em 09/06/2022, no dia útil seguinte à disponibilização do ato no DJe (08/06/2022), pois o seu prazo se iniciou com a consulta ao teor do ato. Inclusive, o sistema expressamente registra, além da data da ciência, o termo final do aludido prazo, de modo que não havia qualquer margem razoável de dúvida, no que se refere à utilização do sistema PJe para controle do prazo processual. Aliás, rememore-se que a intimação “é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo” (art. 269, do CPC), de modo que a partir da leitura do conteúdo da decisão pelo douto advogado, nada justifica que o prazo recursal somente se inicie com a posterior publicação. Registre-se que o CPC prioriza as intimações na forma eletrônica (art. 270) e a publicação no órgão oficial deve ser feita quando a intimação não tiver sido feita eletronicamente (art. 272). Assim, quando feita anteriormente, a intimação eletrônica via PJe prevalece sobre a publicação no DJe, iniciando-se a contagem do prazo no dia útil subsequente à intimação, conforme determina o art. 5o, da Lei no 11.419/2006. "INTEMPESTIVIDADE. TERMO INICIAL DE CONTAGEM DE PRAZO. CIÊNCIA DO INTEGRAL CONTEÚDO DA SENTENÇA EM MOMENTO ANTERIOR À PUBLICAÇÃO. ARTIGO 4o, §§ 3o E 4o, DA LEI N. 11.419/2006. PROVIMENTO N. 12, ARTIGO 60, DO TJDFT. 1. É intempestiva a apelação quando interposta fora do prazo de 15 dias úteis da ciência da decisão, a intimação eletrônica das partes cadastradas no sistema (Pje), em tese, dispensa a publicação no Diário de Justiça, ‘[...] considerando-se efetuada no dia da consulta eletrônica, nos termos dos artigos 2o e 5o, § 1o, ambos, da Lei no 11.419/2006. Em circunstância de duplicidade de intimação, via publicação por DJE e ciência inequívoca, prevalece a data da publicação via DJe, salvo quando a ciência ocorrer antes da publicação. Art. 60 do Provimento n. 12 do TJDFT. (Acórdão 1362774, 00095246620118070001, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no DJE: 18/8/2021).’ 2. Agravo interno conhecido e não provido” (Acórdão 1428929, 07061930520208070006, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2022, publicado no DJE: 17/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). “AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÃO. CIÊNCIA VIA PJE E POSTERIOR PUBLICAÇÃO NO DJE. TERMO INICIAL PARA CONTAGEM DO PRAZO DE 15 DIAS. PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO ESPECIAL DISCIPLINADA NA LEI DO PROCESSO ELETRÔNICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A intimação por meio eletrônico dos litigantes cadastrados, em tese, dispensa a publicação no Diário de Justiça, considerando-se efetuada no dia da consulta eletrônica, nos termos dos artigos 2o e 5o, § 1o, ambos, da Lei 11.419/2006. 2. Em circunstância de duplicidade de intimação, via publicação por DJE e ciência inequívoca no sistema PJe, essa prevalece para contagem de prazos quando ocorrer antes da publicação daquela, nos termos do art. 60 do Provimento n. 12 do TJDFT. 3. No caso, a ciência inequívoca da sentença ocorreu antes da publicação da intimação no DJE, sendo o termo inicial para contagem do prazo recursal a data do registro da ciência no PJe pela empresa agravante. Intempestivo o recurso apresentado fora do prazo recursal, sendo, portanto, manifestamente inadmissível, conforme o disposto no art. 932, III, do Código de Processo Civil. 4. Recurso conhecido e desprovido” (Acórdão 1401267, 07004413320218070001, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no DJE: 4/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). Ressalte-se que, se até a publicação no DJe é dispensável quando a parte é credenciada para citação/intimação eletrônica, não há qualquer razão para se arguir a nulidade pela não publicação de atos processuais em nome exclusivo do advogado citado pela apelante. O aperfeiçoamento do ato de citação e/ou intimação se dá com a consulta eletrônica no sistema PJe por meio de login e senha da parte parceira eletrônica, sendo desnecessário que o acesso seja feito pelo advogado apontado pela parte. No caso dos autos, a apelante é parceira eletrônica e recebeu a intimação da decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos em face da sentença via PJe, tendo registrado ciência, de modo que não há razão para falar em cerceamento de defesa, tampouco houve violação ao contraditório ou à ampla defesa. No mesmo sentido, confiram-se os seguintes arestos deste egrégio Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTERESSE RECURSAL. DEMONSTRADO. ARGUIÇÃO DE PRELIMINAR DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO. PARCEIRO ELETRÔNICO. INTIMAÇÃO VIA ELETRÔNICA. PUBLICAÇÃO NO DJE EM NOME EXCLUSIVO DE ADVOGADO. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A citação do Réu, ora Apelante, na fase de conhecimento foi feita pelo sistema do PJe, nos termos do art. 5o da Lei 11.419/2006, uma vez que o Réu é parceiro eletrônico. 1.1. Apenas após a sentença extintiva da fase de cumprimento de sentença, o Réu/Executado arguiu nulidade da intimação desde a sentença proferida na fase de conhecimento, porquanto não foi observado o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado mencionado pela parte. 2. Ocorre que, de acordo com o art. 5o da Lei 11.419/2006 sob o amparo do qual foi feita a citação do Réu, as intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. 2.1. O art. 5o da Portaria GC 160/2017 do TJDFT, por sua vez, estabelece que a citação e/ou intimação pelo meio eletrônico substitui qualquer outro meio de publicação oficial 3. Desse modo, se até a publicação no DJe é dispensável quando a parte é credenciada para citação/intimação eletrônica, não há qualquer razão para se arguir a nulidade pela não publicação de atos processuais em nome exclusivo do advogado citado pelo Apelante, o qual, repise-se, é parceiro eletrônico PJe. 4. O aperfeiçoamento do ato de citação e/ou intimação se dá com a consulta eletrônica no sistema PJe por meio de ‘login’ e senha da parte parceira eletrônica, sendo desnecessário que o acesso seja feito pelo advogado apontado pela parte. 4.1. Verifica-se nos autos que o Apelante é parceiro eletrônico e recebeu a intimação da sentença nos autos de conhecimento via PJe, tendo registrado ciência, de modo que não há razão para falar em cerceamento de defesa, tampouco houve violação ao contraditório ou à ampla defesa. 5. Assim, operou-se a preclusão em desfavor do Apelante para discutir o título judicial formado com a sentença na fase de conhecimento, bem como precluiu a oportunidade de o Apelante impugnar o cumprimento de sentença e/ou a penhora. 6. Apelo conhecido e desprovido. Honorários recursais não majorados, uma vez que já houve a extinção do cumprimento de sentença e expedição de alvarás de levantamento” (Acórdão 1420070, 07042591220208070006, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no PJe: 16/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). “APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO VIA DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. INTIMAÇÃO VIA PJE. REGULARIDADE. DECURSO DO PRAZO. INTEMPESTIVIDADE. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO PUBLICITÁRIO. ENCARGOS LOCATÍCIOS. INADIMPLEMENTO INCONTROVERSO. PANDEMIA. COVID-19. ISENÇÃO DE RESPONSABIDADE. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A intimação via sistema PJe é considerada pessoal e suficiente para cientificar a parte cadastrada como parceira eletrônica do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, nos termos do art. 5o, §§ 1o e 6o, da Lei n. 11.419/2006 e da Portaria GC n. 160/2017 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, independente de pedido de intimação exclusiva em nome de determinado patrono, via Diário de Justiça. Não se conhece dos argumentos expostos em contrarrazões de apelação, quando apresentada de forma intempestiva. 2.As consequências das ações adotadas para retardar o crescimento da curva de disseminação da Covid-19 não permitem que a locatária seja desobrigada do pagamento dos aluguéis devidos durante o período de vigência do ajuste, pois, a despeito do reflexo conjuntural, a obrigação foi contraída em novembro de 2019, quando ainda não deflagradas as severas repercussões da crise sanitária, tendo sido demonstrado, ainda, queo material publicitário permaneceu fixado no local acordado durante o interregno temporal combinado. 3. A ausência de demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte locadora autoriza a manutenção da sentença que, dada a execução do objeto da avença, consistente na efetiva disponibilização de espaço para fins publicitário, condenou a locatária ao pagamento dos alugueis devidos, com a incidência dos encargos moratórios cabíveis. 4. Apelação desprovida” (Acórdão 1397215, 07042771420218070001, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no DJE: 16/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Por essas razões, não resta dúvida de que a apelação é intempestiva. À vista do exposto, não conheço do presente recurso, porque manifestamente inadmissível, com apoio no art. 932, inciso III, do CPC. Comunique-se ao douto juízo de primeira instância e arquivem-se. Publique-se. Brasília, DF, em 22 de novembro de 2022 15:21:32. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator